Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800963-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FELIPE DE SOUZA SHERRING

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada por A.J.S. nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0871286-13.2020.8.14.0301 (Id. 21933846 do processo principal), para determinar à agravante o imediato custeio do tratamento pelo método Therasuit (fisioterapêutico e psicológico) solicitado pela agravada, na clínica Espaço Therasuit Studio Belém, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id.

4497162), a agravante aduziu a possibilidade de limitação da cobertura aos procedimentos listados no Rol de Procedimentos da ANS, a ausência de eficácia comprovada do tratamento em questão, a disponibilidade de clínicas credenciadas em sua rede para realizar o tratamento adequado e a inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para modificar a decisão impugnada.

Em decisão interlocutória (Id. 4608890), o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior recebeu o Agravo sem efeito suspensivo.

Sem contrarrazões da parte agravada.

Em manifestação (Id. 5333383), o Ministério Público no segundo grau opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800963-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: A. J. S. representado por seu genitor F. S. S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. NECESSIDADE DE ÓRTESES NÃO LIGADAS A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA ORBIGATÓRIA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A operadora de plano de saúde é obrigada a arcar com o tratamento para as doenças que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

Excepciona-se da regra o custeio do método Therasuit pelos planos de saúde, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, por ser considerado experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). Precedentes do STJ.

Conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência de custeio do Therasuit.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Des. Vistor.

1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17 de junho de 2024. Votou com o Vistor, Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, o Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Vencido o Relator, o Exmo. Sr. Des. José Torquato Araújo de Alencar. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (VISTOR):

Adoto o relatório, do presente recurso, proferido pelo d. Relator.

Levado em mesa para julgamento na 18ª Sessão Ordinária Presencial desta 1ª Turma de Direito Privado, o Desembargador Relator declinou seu voto pelo conhecimento e desprovimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória de origem, a fim de que a agravante custeasse “tratamento pelo método Therasuit (fisioterapêutico e psicológico) solicitado pela agravada, na clínica Espaço Therasuit Studio Belém, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Posteriormente, o Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, divergindo do Relator, com voto pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, revogando a tutela de urgência ali deferida, sob o fundamento de que as operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas a custear o tratamento fisioterápico pleiteado (THERASUIT), tendo em vista a insuficiência de evidências científicas a respeito de sua eficácia, bem como por exigirem órteses não ligadas a ato cirúrgico, de acordo com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, o julgamento fora suspenso em face do pedido de vista que formulei.

É o breve e necessário relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, consigno que louvo o entendimento do Relator que se posiciona no sentido de manutenção do tratamento fisioterapêutico intensivo Therasuit.

Registro, inclusive, que esse é o meu entendimento pessoal e era o meu posicionamento na atividade jurisdicional, até mesmo citado no voto do Relator, especialmente porque entendo que o médico que acompanha o menor foi quem indicou e é o profissional que possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Todavia, em prestígio ao estabelecido no
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, acerca do dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua jurisprudência, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como em relação aos Tribunais Superiores, entendo que tal entendimento deve ser superado.

Explico.

Sabe-se que eventual discussão acerca da natureza do rol da ANS não interfere na obrigatoriedade de cobertura de sessões ilimitadas de tratamento multidisciplinar para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. Dessa forma, a cobertura é obrigatória e ilimitada de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Nesse sentido, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FONOAUDIOLÓGICOS E HOSPITALARES. CARÁTER ABUSIVO. RECONHECIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou entendimento no sentido do dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

2. Quanto ao pedido subsidiário de admissão do regime de coparticipação, não houve apreciação pelo Tribunal a quo do tema, a despeito de a parte recorrente ter oposto embargos de declaração na origem, visando a sanar a alegada omissão. Não houve, pois, prequestionamento na instância ordinária acerca do tema da coparticipação.

3. É entendimento desta Corte Superior que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,

conhecer do agravo e conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento." (AgInt no AREsp n. 1.599.132/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 5/5/2023, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada.

3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na CID F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.

5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do

que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.

7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões, sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários." (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, g.n.)

Todavia, no tocante à cobertura pleiteada pelo autor, ora agravado, de fisioterapia pelo método Therasuit, verifiquei que tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custeá-la, assim como a terapia conhecida como PediaSuit, por serem consideradas experimentais e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de acordo com o previsto no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, exatamente como consta no voto divergente apresentado.

A propósito, cito precedentes do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

[...]

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.451.948/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.

[...]

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PLANOS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 2.096.909, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/06/2024.)

“Nesse contexto, estando a orientação do Tribunal de origem em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reforma o acórdão para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento que, além não constar no rol da ANS, é reconhecido como método experimental, cuja cobertura é expressamente vedada pelo art. 10, I, V e IX, da Lei 9.656/98.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.427.307, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/06/2024.)

Portanto, ressalvado aqui o meu entendimento pessoal, mas na necessidade de rever o meu posicionamento acerca da matéria com o propósito de me alinhar à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, atender às normas fundamentais da legislação processual civil, acompanho o voto divergente proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, a fim de afastar a cobertura do Therasuit pela agravante.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DESEMBARGADOR VISTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada por A.J.S. nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0871286-13.2020.8.14.0301 (Id. 21933846 do processo principal), para determinar à agravante o imediato custeio do tratamento pelo método Therasuit (fisioterapêutico e psicológico) solicitado pela agravada, na clínica Espaço Therasuit Studio Belém, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 4497162), a agravante aduziu a possibilidade de limitação da cobertura aos procedimentos listados no Rol de Procedimentos da ANS, a ausência de eficácia comprovada do tratamento em questão, a disponibilidade de clínicas credenciadas em sua rede para realizar o tratamento adequado e a inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para modificar a decisão impugnada.

Em decisão interlocutória (Id. 4608890), o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior recebeu o Agravo sem efeito suspensivo.

Sem contrarrazões da parte agravada.

Em manifestação (Id. 5333383), o Ministério Público no segundo grau opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.015 do CPC), tempestivo, preparado e instruído com as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Verifico que a parte autora/agravada apresentou, no processo principal de nº 0871286-13.2020.8.14.0301, laudos médicos informando o diagnóstico de atraso do desenvolvimento motor e recomendando a realização de fisioterapia pelo método THERASUIT (Id. 21430058 e Id. 21430059 do processo principal).

A alegação da agravante de que a cobertura do referido tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS não encontra ressonância na Carta Maior de 1988, que reconhece ser o direito à saúde um bem relevante e fundamental à dignidade da pessoa humana, conforme se infere da análise dos artigos 196, 197 e 199 da Carta Republicana/88.

Ressalta-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.

Nesse sentido, confira-se o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA INFANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TESE RECURSAL DE PROCEDIMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.”
(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0803993-90.2019.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rela. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 15/03/2021).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT e ABA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0815240-97.2021.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rela. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe de 12/04/2022).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA THERASUIT. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.”
(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806352-08.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023).

No caso, a agravante não comprovou a disponibilidade do tratamento na rede credenciada.

Portanto, está presente o requisito da probabilidade do direito da agravada. Também se evidencia o risco de dano de difícil reparação, com o possível agravamento de seu estado de saúde em caso de negativa do tratamento. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência.

Isto posto, na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800963-76.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A e LUCCA DARWICH MENDES - OAB PA22040-A

AGRAVADO:
A.J.S.

REPRERSENTANTE:
FELIPE DE SOUZA SHERRING

ADVOGADO:
LUCAS FONSECA CUNHA - OAB PA29438-A

RELATOR: Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

VOTO DIVERGENTE: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Vistos, etc.

Durante julgamento em Plenário Virtual apresentei discordância com o Voto oferecido pelo Relator e passo a expor os motivos da divergência.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravado, no sentido de obrigar a agravante a custear tratamento fisioterapêutico intensivo Therasuit, do módulo de manutenção Therasuit, na clínica Espaço Therasuit Studio Belém, nos termos da prescrição médica, a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem, analisando o recurso unicamente sob a ótica da presença dos requisitos do art. 300, do CPC, tenho que está ausente a probabilidade do direito do agravado.

É que, de acordo com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde não podem ser obrigadas a custear o tratamento fisioterápico pleiteado (THERASUIT), tendo em vista a insuficiência de evidências científicas a respeito de sua eficácia, bem como por exigirem órteses não ligadas a ato cirúrgico.

Sobre o assunto, transcrevo as ementas dos seguintes julgados daquela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL,
SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS.
IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998)
.

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.
Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental,
fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes.

2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao custeio do tratamento pleiteado, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.

3. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ.
PLANO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.

1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

2.
Para a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método Therasuit pelos planos de saúde. Precedentes.

2.1. A Corte local dissentiu de tal entendimento, porque condenou a agravante ao custeio do método mencionado. Por isso, era de rigor a reforma do aresto impugnado no ponto.

3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.713/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. ÓRTESES E PRÓTESES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico ou sem fins reparadores.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.794.683/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MÉTODOS PEDIASUIT E THERASUIT. CUSTEIO. RECUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.395/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023), orientação seguida pelo Tribunal a quo.

2. Estando o acórdão impugnado conforme à jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ. Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1º/4/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/ STF.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT
E PEDIASUIT.

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.

2.
A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit
. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de comprovação da lesão extrapatrimonial, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.064.319/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
TRATAMENTO. METÓDO THERASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA
.

1. Na hipótese, a questão jurídica infralegal devolvida ao Superior Tribunal de Justiça diz respeito à legalidade ou não de o plano de saúde negar cobertura para tratamento do agravante pelo método Therasuit.

2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.

3.
A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.395/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Desta forma, tendo em vista que as operadoras de plano de saúde não podem ser obrigadas a custear o tratamento imposto pela decisão agravada (tratamento fisioterapêutico intensivo Therasuit), compreendo pela ausência de probabilidade do direito do agravado, o que impede o deferimento da tutela de urgência antecipada e impõe a reforma da decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, DIVIRJO do Relator e voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, revogando a tutela de urgência ali deferida.

É como voto.

Belém/PA, 03 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador

Belém, 18/06/2024